Tribunal: STF
Processo: ARE 1499612
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo 4º Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA - Ofensa à coisa julgada. Decisão rescindenda que deu provimento ao apelo do Município, forte na tese de que título executivo que se pretende executar é inexigível ante o reconhecimento da inconstitucionalidade das leis que fundamentaram a decisão no processo de conhecimento. Legitimidade ativa dos servidores que se valem da tutela obtida em mandado de segurança impetrado pelo sindicato que as representa. Precedentes. Ofensa ao enunciado da Súmula nº 343 do Supremo Tribunal Federal não configurada. Lide em que não se questiona disposição literal de lei, tampouco se ampara em divergência interpretativa. Mérito. Decisão rescindenda que se amolda aos pressupostos do art. 535 do Código de Processo Civil. Inconstitucionalidade do dispositivo que lastreou a pretensão proclamada pelo Órgão Especial desta Corte que se mostra suficiente a lastrear a extinção da obrigação. Simetria das instâncias jurisdicionais que confere o mesmo poder vinculante às decisões proferidas pelo C. Órgão Especial, sobretudo, em face da cláusula de reserva de plenário observada. Ação improcedente.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Sustentam que “tratando-se de situação excepcional de relativização da coisa julgada, não cabe interpretação extensiva em relação ao alcance do parágrafo único do art. 741 do CPC/73, devendo no caso dos autos prevalecer a garantia à coisa julgada formada no título exequendo conforme dispõe o inciso XXXVI do art. 5° da CF.” 



    Decido.



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, reconheceu a improcedência da ação rescisória com base na seguinte fundamentação:



    “E isso porque, na decisão rescindenda, aplicou-se entendimento jurisprudencial vinculante que sobreveio à coisa julgada verificada na lide originária movida pelo sindicato; significa dizer, resta inequívoca a ofensa à definitividade do decisum consumada em junho de 2009, configurando-se requisito bastante a ensejar a propositura da presente ação, nos termos do artigo 966, inciso IV, do Código de Processo Civil. 



    Demais disso, não se verifica afronta ao enunciado da Súmula nº 343 do Supremo Tribunal Federal (“não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”), na medida em que a pretensão formulada nesta lide não se funda em divergência interpretativa firmada neste Egrégio Sodalício. 



    Em verdade, a ação versa a respeito de afronta à coisa julgada, consistente na extinção da execução decretada na esteira da orientação consubstanciada na Súmula Vinculante nº 42, e com respaldo na inconstitucionalidade incidentalmente proclamada pelo Colendo Órgão Especial desta Corte, as quais em tese não admitem pronunciamento em sentido contrário. 



    Depois, a controvérsia cinge-se à possiblidade de se relativizar a coisa julgada operada na fase de conhecimento, mediante a aplicação de orientação vinculante ou se invocando a declaração incidental de inconstitucionalidade da lei que alicerçou o título judicial; vale dizer, impende examinar se cabe a arguição de tal matéria na apreciação dos embargos à execução. 



    Colhe-se do V. Acórdão rescindendo que a extinção decretada fundou-se nos termos do Código de Processo Civil então vigente, que prescrevia:



    (...)



    Com efeito, ressalta-se que o referido artigo 741, parágrafo único, do CPC que lastreou a decisão rescindenda admite que se considere inexigível o título judicial fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal; e, nesse aspecto, a despeito de tratar de lei distinta, o Pretório Excelso já havia firmado orientação no sentido de que é vedado aos municípios vincularem a remuneração dos servidores a índices futuros, e cuja unanimidade ensejou a edição da Súmula nº 681 e, posteriormente, a Súmula Vinculante nº 42. 



    A par disso, impende notar que a inconstitucionalidade declarada pelo Colendo Órgão Especial não deixa dúvidas quanto à impossibilidade de se adotar os parâmetros inscritos na lei municipal que amparou a pretensão.



    (...)



    Ademais, o pronunciamento do Colendo Órgão Especial repercute no título ora executado por se tratar de consectário direto da jurisprudência consolidada anteriormente no âmbito da Suprema Corte. 



    (...)



    Ademais, imperioso esclarecer que a declaração de inconstitucionalidade proclamada pelo Colendo Órgão Especial deste Tribunal se revela dotada de força vinculante suficiente, cabendo equipará-la às decisões do Supremo Tribunal Federal nesse aspecto, sobretudo em virtude de se ter observado a cláusula de reserva de plenário:



    (...)



    Sendo assim, demonstrado que o título exequendo se fundava em pressuposto legal reputado inconstitucional, de rigor decretar-se sua inexigibilidade, nos moldes do artigo 741, inciso II, do CPC/73 (art. 535, inciso III, do CPC/2015). ”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. 



    Aplicando esse mesmo entendimento, vide as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema versado nos presentes autos: ARE n° 1.452.865/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber (Presidente), DJe de 30/8/23; ARE n° 1.443.184/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber (Presidente), DJe de 29/6/23; ARE n° 1.396.962/SP, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 1°/9/22 e ARE n° 1.452.067/SP, de minha relatoria, DJe de 4/9/23.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente